Tribunal: TJBA
Processo: 8067054-89.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8067054-89.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: TANIELE DE JESUS OLIVEIRA Advogado(s): ISABELLA FERNANDES BATISTA AGRAVADO: ELISEU NEVES MAGALHAES Advogado(s):LEANDRO SILVA DE JESUS, CLAUDIA VIVIANE MARTINS LISBOA FERNANDES ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA E CIVIL. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL, DEFICIÊNCIA DO INSTRUMENTO, FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA, IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO INCIDENTAL DE UNIÃO ESTÁVEL E IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADAS. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL ANTERIOR AO CASAMENTO. POSSE EXERCIDA POR APROXIMADAMENTE NOVE ANOS. COLISÃO ENTRE DIREITO DE PROPRIEDADE E DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA. FUNÇÃO SOCIAL DA POSSE. NECESSIDADE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE SOBRE DIREITOS PATRIMONIAIS CONTROVERTIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para desocupação de imóvel em ação de divórcio litigioso. O agravado alegou ser proprietário exclusivo do bem desde 2015, enquanto a agravante sustentou ter mantido união estável desde 2014, exercendo posse mansa e pacífica por aproximadamente nove anos, com direitos patrimoniais decorrentes da convivência anterior ao casamento realizado em 2024 sob regime de separação total de bens. II. Questão em discussão 2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se estão presentes as preliminares de ausência de interesse recursal, deficiência do instrumento, falta de impugnação específica, impossibilidade de discussão incidental de união estável e impugnação à gratuidade de justiça; (ii) saber se a alegada união estável anterior ao casamento confere direitos patrimoniais sobre o imóvel; (iii) saber se a posse exercida por longo período atrai proteção jurídica pela função social; (iv) saber se há colisão entre o direito de propriedade e o direito fundamental à moradia; (v) saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência. III. Razões de decidir 3. As preliminares foram rejeitadas porque presentes o interesse recursal pela alteração substancial da situação jurídica, a adequação formal do instrumento em processo eletrônico, a impugnação específica aos fundamentos decisórios, o cabimento da análise incidental de união estável para proteção de direitos possessórios e a manutenção da gratuidade ante a demonstração de hipossuficiência. 4. A alegada união estável anterior ao casamento demanda análise probatória aprofundada, pois, se comprovada, conferiria direitos patrimoniais sob o regime da comunhão parcial sobre bem adquirido durante a convivência, independentemente do regime de separação total escolhido no casamento posterior. 5. A função social da posse exercida de forma mansa, pacífica e ininterrupta por aproximadamente nove anos atrai proteção jurídica, especialmente quando o imóvel serve de moradia familiar, confrontando-se com o direito fundamental à moradia assegurado constitucionalmente. 6. A colisão entre direitos fundamentais - propriedade e moradia - deve ser resolvida mediante ponderação das circunstâncias concretas, sendo que a desocupação imediata sem consideração adequada dos vínculos estabelecidos pode configurar violação à dignidade da pessoa humana. 7. A tutela de urgência não se justifica ante a ausência de urgência que justifique desocupação imediata, considerando a complexidade das questões envolvidas e a necessidade de cognição exauriente sobre os direitos alegados, sendo que a permanência temporária não causa prejuízo irreparável ao proprietário. IV. Dispositivo e tese 8. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A alegação de união estável anterior ao casamento, quando o imóvel foi adquirido durante a convivência, demanda análise probatória aprofundada para verificação de eventuais direitos patrimoniais, independentemente do regime de separação total escolhido no casamento posterior. 2. A posse exercida de forma mansa, pacífica e ininterrupta por longo período atrai proteção jurídica pela função social, especialmente quando destinada à moradia familiar, devendo ser ponderada com o direito de propriedade. 3. A colisão entre direito de propriedade e direito fundamental à moradia deve ser resolvida mediante análise das circunstâncias concretas, sendo inadequada a desocupação imediata sem cognição exauriente sobre os direitos controvertidos." ____________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CC, arts. 187, 1.228, § 1º, e 1.725; CPC, arts. 300 e 1.017, § 5º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8067054-89.2024.8.05.0000 em que é Agravante Taniele de Jesus Oliveira e Agravado Eliseu Neves Magalhães, acordam os MM. Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em rejeitar as preliminares, conhecer e dar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator